Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-17.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1002913-17.2017.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Chapada dos Sinop.
Recorrente: PRISCILA STELLA NOGUEIRA MUNHOZ.
Recorrido: JAMIL PEREIRA DE LIMA.
Data do Julgamento: 06/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL - LESÕES FÍSICAS NA RECLAMANTE COMPROVADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.
2. Não há de se falar em ilegitimidade passiva por parte da reclamada, tendo em vista que restou demonstrado nos autos, inclusive confessado por ela, que era proprietária do animal. Rejeito tal preliminar.
3. In casu, restou comprovado que a recorrente é dona do animal envolvido no acidente, portanto, responde de forma objetiva nos termos do artigo 936 do Código Civil.
4. A situação enfrentada pela autora ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral in re ipsa.
5. Restando comprovado o lucro cessante do recorrido, é devido o ressarcimento conforme determinado na sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002913-17.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA STELLA NOGUEIRA MUNHOZ - CPF: 008.486.791-48 (RECORRENTE), FRANSCIELLE MARIA DE SOUZA - CPF: 999.200.001-59 (ADVOGADO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), JAMIL PEREIRA DE LIMA - CPF: 777.002.109-00 (RECORRIDO), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL
- LESÕES FÍSICAS NA RECLAMANTE COMPROVADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2.

Não há de se falar em ilegitimidade passiva por parte da reclamada, tendo em vista que restou demonstrado nos autos, inclusive confessado por ela, que era proprietária do animal. Rejeito tal preliminar.

3.

In casu
, restou comprovado que a recorrente é dona do animal envolvido no acidente, portanto, responde de forma objetiva nos termos do artigo 936 do Código Civil.

4.

A situação enfrentada pela autora ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral
in re ipsa
.

5.

Restando comprovado o lucro cessante do recorrido, é devido o ressarcimento conforme determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022